Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723605-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.A MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27529634) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L.A MOVEIS PLANEJADOS LTDA em face de WILSON FERREIRA DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0703749-73.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do Agravado, nos seguintes termos (ID 97548969): Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que firmou entendimento favorável à impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar especificadas no inciso IV do Art. 649 do CPC (20130020239154AGI, Relator: Sebastião Coelho, DJE: (19/11/2013). Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 ? O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2 - A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. 3 ? Negou-se provimento ao Agravo de instrumento. (Acórdão n.1023241, 07038765720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, o INDEFERIMENTO do pleito formulado é medida que se impõe. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para promover o regular andamento do feito, requerendo o que for pertinente, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. I. Em suas razões, o Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual, em que pese o reconhecimento incontroverso da dívida, não tem sido possível a satisfação do direito da Exequente em razão da dificuldade de encontrar bens do Executado passíveis de penhora; (ii) a execução teve início em 2019, ou seja, há pouco mais de 2 anos a exequente tenta receber o seu crédito sem sucesso; (iii) não obstante o exaurimento dos meios de pesquisa e constrição de bens ao alcance da Agravante, em cooperação com o Juízo a quo, as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERI-DF e INFOJUD demonstraram-se insuficientes à satisfação do crédito executado; (iv) em pesquisas extrajudiciais, foi possível constatar, por meio do portal da transparência do GDF, que o executado é funcionário público e percebe um montante superior a R$10.000,00 (dez mil reais) líquidos; (v) o juízo monocrático decidiu com base num entendimento do STJ datado de 2013, sendo, portanto, desatualizado; (vi) a decisão agravada privilegia o comportamento inadimplente do Agravado, o qual, não obstante a robustez de sua remuneração mensal líquida, queda-se inerte ao adimplemento do compromisso pactuado com o Agravante à época da liberação do crédito; (vii) a decisão agravada viola posicionamento jurisprudencial da Corte Especial do STJ fixado ao julgamento do EREsp 1582475/MG, compartilhado pela jurisprudência do TJDFT, o qual, em sopesamento dos princípios da satisfação do crédito e dignidade da pessoa humana, afastou a regra de impenhorabilidade absoluta das verbas remuneratórias; (viii) a leitura do artigo 833, IV, do mesmo Código de Processo Civil, revela que as hipóteses de impenhorabilidade levantadas têm vistas à proteção da subsistência e da dignidade do Agravado, mas não à imunidade absoluta de seus bens; (ix) o CPC, ora em vigor, em seu art. 529, §3o inovou quanto à penhora salarial para o pagamento de verbas de natureza alimentar, prevendo a hipótese de penhora de até 50% (cinquenta por cento) do salário do devedor – bem acima do percentual anteriormente pacificado de 30% – o que indica a mudança de entendimento sobre o que se considera um percentual necessário à sobrevivência do devedor e principalmente sobre um fundamental princípio da execução que é a satisfação do crédito; (x) o STF já entendeu favorável ao bloqueio em casos que de fato não atingem a dignidade da pessoa humana em julgados recentes de 2017, 2018 e 2019; (xi) neste caso, não é razoável que alguém ganhe mais de R$10.000,00 (dez mil reais) livres, já com os descontos obrigatórios, não possa pagar parcelas razoáveis com o seu vencimento; (xii) o Judiciário não pode colaborar com os maus pagadores, isto não é coerente e sequer razoável; (xiii) a jurisprudência deste tribunal já evoluiu a ponto de permitir a penhora de salário, inclusive para saldar dívida de caráter não alimentar, desde que não prejudique a subsistência do devedor; (ix) há de se convir que uma pessoa que recebe 10mil reais livre, não vai passar fome se tiver penhorado 10% desse valor, pois o desconto de 10% corresponderá, aproximadamente a, apenas e tão somente, R$ 1.000,00 mensais, o que, por certo, não prejudicará o sustento do Agravado, e de sua família e com apenas 2 descontos, acabara com a dívida que é pequena (2.083,64). Inicialmente requereu a atribuição de efeito suspensivo, mas, no pedido, item (a), pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de percentual módico de 10% dos rendimentos auferidos pelo Agravado. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na lei e na jurisprudência dominante, ao passo que o risco de dano grave reside, entre outros fatores, no risco da Agravante nunca mais ver os valores cobrados, uma vez que já tentou diversas medidas constritivas que restaram infrutíferas, além do decurso de prazo está ocasionando prejuízos de inegável monta à Agravante, visto que está deixando de receber aquilo que lhe é, por direito devido No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido (ID 27529640). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 27529640). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 27529634) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L.A MOVEIS PLANEJADOS LTDA em face de WILSON FERREIRA DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0703749-73.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do Agravado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos, trazendo como pano de fundo discussão sobre os meios e limites de garantia à execução, sobretudo a (im)penhorabilidade de vencimentos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha o Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de salário, carreando posicionamento jurisprudencial da Corte Especial do STJ fixado ao julgamento do EREsp 1582475/MG para contraditar a decisão – que entende estar balizada em entendimento desatualizado – entendo que, ao menos no presente momento, a despeito das aduzidas relativizações o tema é controvertido e ainda opaco para autorizar, de plano e pronto, medida constritiva de tal sorte a tangenciar risco. Tenho entendido, a respeito do tema, que o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se a jurisprudência do STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274451, 07056225220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora de percentual do valor da remuneração mensal recebida pelo agravado até a satisfação de seu crédito. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver, no entanto, a penhora dos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece a ressalva a respeito da possibilidade de penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido para o cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra a respeito da impenhorabilidade salarial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274370, 07268797020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020.) Demais disso, entendo que o entendimento esposado em nível de Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – cerne do paradigma sobre a relativização - não possui caráter vinculativo. Além disso, torna-se necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. Em relação ao perigo de dano, a perseguição ao crédito é consectário do liame negocial entre as partes, bem como a temeridade em nunca receber é uma alegação abstrata e genérica, sem que dos autos se vislumbre o impacto sobre as finanças do Agravante, à míngua de documentos que possam atestar situação deflagrável de prejuízo iminente no patrimônio consolidado da Agravante. Ao contrário, percebo perigo de dano reverso, na medida em que o Agravado possa experimentar constrição patrimonial enquanto pendente a apreciação do presente agravo, sendo necessário manter a decisão monocrática para evitar risco ao resultado útil do processo. Além disso, é possível se empreender, em tese, à constrição, caso o entendimento se dê nesse sentido, já que tal se deu e pode, em tese, dar-se em cima de verba que mensalmente está disponível para o Agravado. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir a pretensão de auferir um valor que, em tese, espelha verba alimentar, ao tempo em que discute a satisfação de um crédito. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido, alegando impenhorabilidade. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na controvérsia em face do art. 833 do CPC. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora de saldo de salário, para fins de cumprimento de satisfação de crédito, nesse momento processual em sede de tutela. Isso porque, via de regra, o artigo 833 e seus incisos do CPC, preveem que são impenhoráveis os salários, e, dentro disso, subiste discussão sobre a desnaturação, ou não, do caráter alimentar diante do tempo, em razão da inexistência de tratamento do tema, por parte do legislador. Sobre o tema, a 3a Turma deste Tribunal de Justiça já se manifestou, acolhendo a tese da impenhorabilidade do salário e de rendimentos, conforme ementa abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1306358 – 07190292820208070000 – 3a Turma – relatora: Desa. Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento: 26/10/2020 – Data de publicação no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021 15:01:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador